Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-93.2023.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001793-93.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ANDERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 063.707.129-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

EMBARGADO(S):
ANDERSON SANTOS DA SILVA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE POR MEIO ELETRÔNICO. ART. 485, III, § 1o, DO CPC. REQUISITO LEGAL CUMPRIDO. DESÍDIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, após inércia da parte exequente mesmo diante de intimação pessoal via sistema eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o devido cumprimento da exigência legal de intimação pessoal da parte exequente, na forma do art. 485, § 1o, do CPC, para viabilizar a extinção do feito por abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. A extinção do feito por abandono exige, como condição de validade, intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, § 1o, do CPC.

4. Constatado que a parte exequente foi intimada por meio de seu procurador e pessoalmente, por sistema eletrônico, restando inerte, configura-se a desídia no impulso processual e legitima-se a extinção do processo sem julgamento de mérito.

5. Ausente qualquer nulidade na decisão proferida, tampouco omissão na intimação, mostra-se adequada a manutenção da sentença que homologou a desistência tácita e extinguiu o feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, § 1o, do CPC, quando verificada a intimação pessoal da parte exequente por meio eletrônico, nos termos autorizados pela legislação processual vigente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap.
Cív
. no 1042930-41.2022.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2024,
publ
. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a
V
ara de
J
uína
,
que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001793-93.2023.8.11.0025,

ajuizada em desfavor de
ANDERSON SANTOS DA SILVA
julgou extinto o feito
sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 485, III, do CPC
, diante do abandono da causa por parte do exequente
, nos seguintes termos:

“Logo, certo é que continuar com o feito, quando em real evidência, a parte exequente não possui interesse em seu prosseguimento, representa um desvio da atenção e do zelo que o Poder Judiciário deve dedicar aos processos que realmente demandam sua intervenção.

Ante o exposto, considerando que o requerido sequer foi citado,
HOMOLOGO

POR SENTENÇA
a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC, razão por que
JULGO EXTINTO
o processo

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, § 1o do CPC.”

O Apelante, em suas razões de recurso (ID.
291744524)
, defende, em suma, que não houve inércia nos autos nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada a fim de retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.

Dispensada intimação do Apelado diante da ausência de triangulação processual.

Recurso tempestivo (ID.
291744527) e
preparo recursal pago (ID.
293741882
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

EMBARGADO(S):
ANDERSON SANTOS DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara de Juína,
que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001793-93.2023.8.11.0025,

ajuizada em desfavor de
ANDERSON SANTOS DA SILVA
julgou extinto o feito
sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 485, III, do CPC
, diante do abandono da causa por parte do exequente, nos seguintes termos:

“Logo, certo é que continuar com o feito, quando em real evidência, a parte exequente não possui interesse em seu prosseguimento, representa um desvio da atenção e do zelo que o Poder Judiciário deve dedicar aos processos que realmente demandam sua intervenção.

Ante o exposto, considerando que o requerido sequer foi citado,
HOMOLOGO

POR SENTENÇA
a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC, razão por que
JULGO EXTINTO
o processo

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, § 1o do CPC.”

O Apelante, em suas razões de recurso (ID.
291744524)
, defende, em suma, que não houve inércia nos autos nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada a fim de retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que foi expedida citação à parte apelada, conforme ID
291744512.
Consta a certidão do oficial de justiça (ID
.

291744514)
,
na qual não conseguiu contato com a parte pelo telefone informado
.

Na sequência, foi expedida intimação à parte autora para promover o regular andamento do feito (ID
169539252)
, contudo, permaneceu inerte.

Ato contínuo, foi determinada a intimação pessoal da autora por sistema,
para dar prosseguimento ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (ID.
175597261
).

Decorrido o prazo sem manifestação, tal circunstância ensejou a extinto do processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme consta do art. 485, III, § 1o do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa é cabível, desde que ocorra a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo, em 05 (cinco) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL –ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO – ABANDONO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DEPROVIDO. Devidamente intimado para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1o do CPC, porém deixando transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042930-41.2022.8.11 .0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Exequente foi intimada, por meio de seu procurador e, pessoalmente, por sistema:

Dessarte, cumprida a exigência prevista no art. 485, inciso III, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, cabível a extinção do processo, razão pela qual, o desprovimento do Recurso de Apelação é
medida
que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se
incólume
o ato sentencial objurgado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, por não ser cabível, na espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025